Tribunal: STF
Processo: HC 217318
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 726.664/SP), assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o provimento do recurso ora interposto, em se considerando o tempo de prisão cautelar, desde 23/2/2021, tratando-se de feito complexo, com pluralidade de réus e testemunhas, que esteve em constante movimentação, não se verificando desídia por parte do Estado persecutor. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.14)



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso temporariamente em 22/12/2020, sendo solto no dia 19/02/2021; b) no dia 23/02/2021, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi decretada, sendo o mandado de prisão cumprido no dia 24/02/2021; c) há violação à duração razoável do processo em razão do alongar injustificado do prazo para formação da culpa, mormente considerando que até o presente momento sequer foi dado início a instrução criminal; d) “No tocante a pluralidade de réus, fato que em tese torna o processo naturalmente mais lento, há de se destacar que são apenas 03 (três) agentes, todos residentes na comarca que tramita o feito e que se encontram citados há mais de 07 meses (...), inexistindo qualquer fato nos autos que demandaria maior esforço do poder judiciário, seja para localizar os réus ou mesmo a expedição de cartas precatórias, sendo evidentemente injustificada a demora no trâmite deste processo” e e) “no que tange a apresentação da defesa preliminar do corréu Washington, há de se destacar que este foi citado no dia 13/09/2021 e, passados dez dias da sua intimação sem que este tivesse constituído um advogado, cabia ao Estado providenciar um defensor imediatamente e determinar que este apresentasse a peça processual adequada, especialmente porque há um agente preso por este processo (ora paciente), exigindo maior celeridade no tramite processual, todavia, ocorreu uma demora demasiada neste ato, fato que demonstra a ausência de maior esforço para o deslinde processual”. 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    Foram prestadas informações pelo Juízo singular (eDOC.19). 



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. Análise do caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. No que tange ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, parcela expressiva do apontado retardo processual decorreu da pluralidade de réus no processo; nomeação de defensor dativo para um dos corréus; e processamento de exceção de incompetência, acolhida pelo Juízo singular, que resultou em desmembramento processual.



    É certo, porém, que referida etapa encontra-se ultrapassada, bem como que no momento, restou unicamente o ora paciente na ação penal originária, já que os outros corréus encontram-se em feito desmembrado, a denotar que daqui em diante não haverá mais entraves a imprimir célere ritmo à marcha processual, conforme se constata em informações contidas nos autos de origem (eDOC 19):



    “Em atenção ao solicitado no ofício datado de 018139/2022-CPPE, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:



    Em 22 de fevereiro de 2021 o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos,denunciando o paciente como incurso no artigo 121, §2º, incisos III e IV e no artigo 345, caput, c.c. o artigo 29, caput, todos do Código Penal, bem como, requereu a decretação de sua prisão preventiva. Nessa mesma data o paciente constituiu defensor nos autos.



    Em 23 de fevereiro de 2021 este Juízo proferiu a seguinte decisão: "Vistos. 1.Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a denúncia oferecida contra EDUARDO IGORBARROS DA SILVA, FLÁVIO BARROSO RIBEIRO JÚNIOR e WASHINGTON FERNANDORIBEIRO. O fato descrito, em tese, é típico. Há prova da materialidade, indícios de autoria e não há causas extintivas a serem reconhecidas de plano. 2. Cite-se os acusados para que respondas à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando consignado que o prazo começará a fluir da data do efetivo cumprimento do mandado. Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os acusados, citados, não constituírem Defensor, oficie-se à OAB local, solicitando a indicação de Defensor dativo, concedendo-lhe vistados autos por 10 (dez) dias, para o oferecimento de resposta, bem como para acompanhar o processo.3. Requisite-se folha de antecedentes e certidões do que constar. 4. Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público, providenciando a Serventia. 5. Com a juntada da resposta, dê-se vista ao MP e tornem conclusos. 6. A representação do Dr. Promotor de Justiça deve ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva do réu Flávio Barroso Ribeiro Júnior, qualificado nos autos. Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pela oitiva das testemunhas ouvidas na fase policial. Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do grave delito supostamente praticado (homicídio duplamente qualificado consumado), bem como da forma de execução e dos motivos para a prática delituosa, denotando a periculosidade do acusado e o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela. Anote-se, ainda, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim dese assegurar que as testemunhas possam depor com a tranqüilidade necessária, observando-se a existência de testemunha arrolada na denúncia que teria visto o ofendido em companhia do representado antes de desaparecer e ser localizado sem vida (fls. 06 e 14) que poderia, de forma concreta, se sentir receosa em prestar depoimento contra a pessoa do réu caso este se encontre em liberdade. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e decreto a prisão preventiva do réu Flávio Barroso Ribeiro Júnior. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Int. Dil."



    O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 24 de fevereiro de 2021, de acordo com boletim de ocorrência juntado nos autos. 



    Em 01 de março de 2021,o Ministério Público se manifestou alegando que não há indícios de irregularidades quando do cumprimento da prisão em desfavor do paciente ou da lavratura do cumprimento da prisão, requerendo assim, a citação de FLAVIO BARROSORIBEIRO JUNIOR no Centro e Detenção Provisória de Sorocaba. 



    Em 11 de março de 2021, a Defesa do paciente requereu a revogação da prisão. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido em 20 de março de 2021 e, em 22 de março de 2021, foi proferida decisão, nos seguintes termos: "Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Flávio Barroso Ribeiro Júnior, qualificado nos autos, ante os fatos aduzidos a fls. 202/205. Juntou documentos (fls. 206/227). Manifestação do ilustre representante do Ministério Público pelo indeferimento do pedido a fls. 232/236. É o relatório. DECIDO. Malgrado a argumentação expendida pelo ínclito defensor, o requerimento, em análise, não merece guarida. Compulsando-se os autos, observo que não houve qualquer alteração da situação fática do caso em apreço a subsidiar o acolhimento do pleito em tela, motivo pelo qual mantenho, integralmente, a decisão de fls. 180/181 dos autos por seus próprios e jurídicos fundamentos e indefiro, por ora, o pleito de fls. 202/205. O mais é matéria de mérito a ser apreciada no momento oportuno. Int." 



    Em 21 de junho de 2021 este Juízo proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s) a fls. 180/181 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.''



    Em 3 de agosto de 2021 o Ministério Público se manifestou por novas tentativas de localização do corréu WASHINGTON FERNANDO RIBEIRO, a fim de que se proceda à sua citação.



    Em 23 de agosto de 2021 a Defesa do paciente apresentou defesa prévia com rol de testemunhas requerendo que fosse afastada a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.



    Em 21 de setembro de 2021 este Juízo proferiu a seguinte decisão:''Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavordo(s) réu(s) a fls. 180/181 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.''



    Através do despacho de fls. 570/571, datado de 13 de dezembro de 2021, foi nomeado advogado dativo ao corréu Whashington Fernando Ribeiro, bem como determinada sua intimação para apresentação de resposta preliminar nestes autos.



    O defensor nomeado foi intimado, via imprensa oficial, em 14 de março de 2022 (fls. 603).



    Em 13 de janeiro de 2022 este Juízo proferiu a seguinte decisão:''Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s) a fls. 180/181 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.''



    Em 25 de março de 2022, o Defensor do corréu Washington Fernando Ribeiro requereu acesso aos autos processuais. E, em 28 de março de 2022, este Juízo emitiu o seguinte despacho:''Vistos. Fls. 610: Apesar do DD. Defensor estar devidamente cadastrado no campo "Partes e Representantes", no SAJ, providencie a serventia o encaminhamento da senha dos autos ao mesmo, via e-mail. Defiro a devolução do prazo de 10 (dez) dias ao DD. Defensor para se manifestar nos autos. Int.''



    Em 28 de abril de 2022, este Juízo proferiu a seguinte decisão: ''Vistos. 1. Cumpra-se o despacho de fls. 611. 2. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s) por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.''



    Em 30 de maio de 2022, a Defesa do corréu Washington Fernando Ribeiro apresentou resposta à acusação.



    Em 6 de junho de 2022, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento



    do pedido formulado pela Defesa do corréu.



    Em 8 de junho de 2022, este Juízo proferiu a seguinte decisão:''VISTOS. A denúncia atende os requisitos previstos no artigo 41 do Código Penal, não se podendo falar em inépcia ou, ainda, denúncia genérica e alternativa. As demais questões arguidas pela Douta Defesa dizem respeito ao mérito e não ensejam a absolvição sumária desde logo, como prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal. Necessário que se aguarde a conclusão da instrução para apreciação da procedência ou não da acusação. Designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 29 de agosto de 2022, das 13h30min. Às 15h30min, providenciando-se as intimações e requisções necessárias. Intime-se e requisite-se o réu Flávio Barroso Ribeiro Júnior para a audiência, consignando que será interrogado ao final da instrução e que sua ausência injustificada acarretará sua revelia. Passarei agora a examinar a exceção de incompetência interposta pelo réu Washington Fernando Ribeiro (fls. 627/633), observando-se a existência de manifestação Ministerial a fls. 647/648. Compulsando-se os autos, observa-se, consoante a acusação, que o suposto delito previsto no artigo 345, “caput” do Código Penal teria ocorrido no dia 19 de julho de 2020, por volta das 07h00min., enquanto o homicídio da vítima Wellington de Souza teria ocorrido nessa mesma data, após as 17h00min. De outro lado, examinando-se as provas produzidas na fase policial, forçoso concluir que razão assiste ao excipiente. Não há se falar em conexão instrumental ou probatória prevista no inciso III, do artigo 76 do Código de Processo Penal, pois, para o eventual reconhecimento da existência de indícios de autoria e materialidade do suposto crime de homicídio qualificado descrito nos autos não há, em tese, a necessidade da utilização da prova relativa ao imputado crime de exercício arbitrário das próprias razões no caso em tela, ou seja, a prova da infração prevista no artigo 345, “caput” do Código Penal não tem influência, em tese, na prova do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Consigne-se, ainda, que ausentes, no caso em apreço, as hipóteses de conexão previstas nos incisos I e II, do artigo 76 do estatuto penal processual, quais sejam, conexão intersubjetiva por simultaneidade; por concurso e por reciprocidade e, ainda, conexão objetiva. Desse modo, forçoso concluir pela incompetência deste juízo para o processamento do crime previsto noartigo 345, “caput”, do Código Penal em relação ao excipiente Washington Fernando Ribeiro, decisão esta que deve ser estendida também aos corréus Eduardo Igor Barros da Silva e Flávio Barroso Ribeiro Júnior, este último, no tocante ao crime de exercício arbitrário das próprias razões. Assim, acolho a presente exceção de incompetência e determino o desmembramento dos autos em relação aos réus Washington Fernando Ribeiro e Eduardo Igor Barros da Silva, prosseguindo-se estes autos, tão somente, no tocante ao réu Flávio Barroso Ribeiro Júnior pelo crime de homicídio qualificado. Com o trânsito em julgado desta decisão, deverá a Serventia providenciar a remessa de cópia destes autos para distribuição à Vara do Juizado Especial Criminal desta Comarca, competente para o processamento do crime previsto no artigo 345, “caput”, do Código Penal no tocante aos réus Washington Fernando Ribeiro, Eduardo Igor Barros da Silva e Flávio Barroso Ribeiro Júnior, providenciando-se o necessário. Int.''



    Os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução designada para data de 29 de agosto de 2022.



    Consigno, outrossim, que o paciente encontra-se preso, preventivamente, tão somente, por este processo; cuida-se, ainda, de processo que tramitou contra três réus, com a necessidade de citação de cada um deles, bem como de nomeação de defensor dativo a réu que não apresentou sua defesa prévia no prazo legal a fim de que, efetivamente, fosse apresentada resposta preliminar nos autos para posterior saneamento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento.



    Anote-se que o feito foi saneado e designada audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 29 de agosto, consoante decisão acima mencionada, audiência esta que, uma vez concluída, possibilitará a prolação de sentença, após a prévia manifestação das partes.”



    Assim, da situação fática evidenciada não se verifica excesso de prazo passível de conhecimento na estreita via. 



    Como se depreende dos documentos que instruem a presente impetração e também os que foram disponibilizados pelo Juízo singular, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apura homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por meio cruel, e com pluralidade de denunciados. À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa da normalidade.



    Ademais, consoante pode-se constatar por meio da resposta ao pedido de informações formulado por esta Corte, atualmente o feito originário está aguardando a realização da audiência de instrução designada para o dia 29 de agosto de 2022, ultimando-se as providências de praxe para a oitiva das testemunhas, tudo a indicar que o desfecho da ação penal se aproxima.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente